Tribunal: TJSP
Processo: 1015544-93.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
COMPRA E VENDA – Vício oculto – Pedido de rescisão contratual cumulado com indenização por danos morais e materiais – Veículo usado fabricado em 2013 e adquirido em 2019 – Aquisição com ciência do ano de fabricação e do estado do veículo – Problemas mecânicos constatados – Sem elementos de prova que permitam concluir para responsabilizar o vendedor – Caso concreto que evidencia falta de

Ementa:
COMPRA E VENDA – Vício oculto – Pedido de rescisão contratual cumulado com indenização por danos morais e materiais – Veículo usado fabricado em 2013 e adquirido em 2019 – Aquisição com ciência do ano de fabricação e do estado do veículo – Problemas mecânicos constatados – Sem elementos de prova que permitam concluir para responsabilizar o vendedor – Caso concreto que evidencia falta de cautela do comprador, que aceitou o bem no estado em que se encontrava – Subsídios que não autorizam o desfazimento do ato jurídico - Ausente o dever de indenizar - Sentença mantida.

Apelação não provida.